Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715498-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDVANDO DE JESUS SARAIVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PERMITIDAS NO CPC. DESCONSIDERAÇAO DO DOCUMENTO JUNTADO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACERIZADA. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO JUDICIAL DO SALDO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. 1. Tendo em vista que o banco réu, na Apelação Cível interposta, impugnou os fundamentos da sentença e indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma do decisum recorrido, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso. 2. Não se tratando de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, e não tendo sido apresentada justificativa para a juntada extemporânea, a documentação não poderá ser levada em consideração para fins de julgamento do recurso. 3. Evidenciado que o regulamento do contrato de adesão a cartão de crédito firmado pelas partes é claro ao destacar que os valores descontados na folha de pagamento do devedor teria por finalidade apenas a quitação do valor mínimo das faturas mensais e que eventual saldo devedor remanescente deveria ser quitado por outra via, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico em virtude de inobservância do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 4. A errônea interpretação de cláusulas contratuais não pode servir de justificativa para exonerar o devedor da obrigação pagamento do débito na forma contratada. 5. Preliminar rejeitada. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 138, 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 31, 51, inciso IV, § 1o, inciso III, estes do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade do contrato realizado entre as partes em razão da existência de suposta abusividade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 138, 139, inciso I, ambos do Código Civil; 6o, inciso III, 31, 51, inciso IV, § 1o, inciso III, estes do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010